Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005309-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REI DA BANANA AGROPECUARIA E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME - CNPJ: 26.782.581/0001-54 (APELADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EM NOME DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA - INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
-
PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.

2 - A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

3 - É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

4 - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de no 1005309-15.2019, ajuizada por
REI DA BANANA AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA-ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulado na exordial para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela requerida no valor de R$ 2.804,85 (dois mil oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Por consequência, condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, em preliminar, fala em ilegitimidade ativa de parte, haja vista que a Unidade Consumidora de no. 6/325347-3 encontra-se cadastrada em nome de terceiros – Valter Miranda Santos, falecido em 2010.

No mérito, alega que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ficou demonstrada nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Afirma que tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto este Egrégio Tribunal firmaram entendimento que são perfeitamente legítimas não só a cobrança, mas também a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de débitos oriundos das faturas de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme se observa do Termo de Ocorrência de Inspeção de n.o 681623, no ato de vistoria, foi constatada a existência de “desvio de energia no ramal de entrada”, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Destaca que, reforçando a irregularidade apontada, tirou fotos da unidade consumidora, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente.

Esclarece que, conforme dispõe o artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, a realização de perícia técnica por órgão competente, não é obrigatória, mas somente quando a Concessionária julgar necessária.

Fala que havia uma flagrante adulteração externa do medidor, e que, nesses casos, não há envio do medidor para realização de laudo do INMETRO, o que ocorre somente nos casos em que haja adulteração/defeito na parte interna do medidor.

Ressalta que, depois de constatada a irregularidade, notificou a apelada de todo procedimento, consignando o direito de apresentar defesa administrativa.

Diz que o valor da fatura de recuperação de consumo foi elaborado conforme os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrado por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade.

Eventualmente, em caso de manutenção da decisão, requer que a devolução de valores se dê na forma de compensação de crédito à parte, nas faturas de energia elétrica vincendas, até o esgotamento do limite de crédito.

Fala em sucumbência recíproca, haja vista que o pedido de condenação de indenização por danos morais não foi atendido.

Diz que a verba honorária deve corresponder ao proveito econômico obtido.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 93421504.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante fala que a parte requerente não possui legitimidade para o ajuizamento da presente demanda, haja vista que a unidade consumidora se encontra cadastrada em nome de terceiros já falecido.

Sem razão contudo.

Isso porque, a unidade consumidora de n. 6/325347-3, objeto da lide, está instalada no mesmo endereço em que a apelada desenvolve as suas atividades comerciais.

Ademais, cumpre destacar que o titular da UC supracitada (Walter Miranda Santos) também fazia parte do quadro de sócios da empresa apelada, de modo que, não há por onde afastar a condição de consumidora dos serviços prestados pela Concessionária apelante, a teor do que dispõe o art. 14 c/c art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. ”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.
(...). (N.U 0002110-41.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Desse modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade
ativa do estabelecimento comercial Rei da Banana e Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda–ME.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

Da análise dos autos se extrai que a requerente
, ajuizou a presente demanda
narrando que é consumidora da requerida através de duas Unidades Consumidoras, uma de n. 6/325347-3, instalada na matriz de seu comércio situada na Rua 02, S/N, Residencial Juscelino Kubistchek; e outra de n. 6/2255029-7, instalada em sua filial, sito à Rua da Saudade, S/N, Pavilhão C, Box 20, Centro de Abastecimento, Bairro Verdão, ambos na cidade de Cuiabá/MT.

Disse que devido à crise financeira, a partir de agosto/2018, decidiu operar de forma mais intensa e efetiva em sua filial, o que resultou em uma redução considerável do consumo de energia elétrica na sua unidade sede/matriz (UC n. 6/325347-3).

Falou que, no dia 04/12/2018, o seu representante, ao chegar no estabelecimento comercial/matriz, verificou que o padrão havia sido rompido e o relógio medidor retirado.

Relatou que, de imediato, entrou em contato com a Energisa, sendo registrado protocolo de n. 53481428, ocasião em que foi informada pela atendente que havia sido constatado desvio de energia elétrica, sendo orientada a procurar a agência física para maiores esclarecimentos.

Narrou que na mesma data compareceu a sede da requerida, sendo registrado, desta feita, protocolo de n. 53500077, porém, sem solução, sendo tão somente, apresentada uma fatura no valor de R$ 2.804,85 (dois mil oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento para 28/01/2019.

Ressaltou que não cometeu qualquer ato que acarretasse em desvio de energia e, nem sequer, foi comunicada/notificada pela requerida acerca da verificação ou mesmo da retirada do aparelho para análise.

Afirmou que teve o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso e somente após procurar a empresa requerida foi informada que havia sido constatado suposto desvio de energia.

Falou que no dia seguinte (05/12/2018), em novo contato com a requerida para solicitar a exclusão da indevida cobrança e a religação da energia (protocolo n. 53510997), foi informada de que já haviam religado, contudo, ao chegar no estabelecimento, constatou que não havia o lacre no padrão/relógio, razão pela qual, formalizou nova reclamação junto a concessionária (protocolo n. 53511869).

Dessa forma, em razão da cobrança que reputou indevida, pugnou liminarmente para que a requerida fosse intimada a abster de efetuar a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, bem como, a inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência da dívida, e ainda, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando inicialmente, a ilegitimidade ativa e, no mérito, a possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo e a legalidade da suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica decorrente do inadimplemento das respectivas faturas.

Pois bem. A Resolução Normativa n. 414/2010 expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1o); este mesmo regramento dispõe a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2o e 3o).

Na hipótese, conforme demonstra o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 6811623 (id. 93421460), os prepostos da concessionária foram até o estabelecimento comercial da autora no dia 02/10/2018 e realizaram a inspeção, ocasião em que registraram a ocorrência de “unidade consumidora ligada com desvio de três fases na sede de baixa tensão. ”

Ocorre que tal procedimento foi realizado sem a presença do representante da consumidora ou de outra pessoa responsável pelo imóvel, o que demonstra que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da
Resolução Normativa n. 414/2010 expedida pela ANEEL, realizando unilateralmente o procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica, o que afetou diretamente o contraditório e a ampla defesa da consumidora.

Cumpre destacar que, os próprios prepostos da Concessionária apelante, no campo observações, lançou a informação de que o cliente estava ausente e uma via do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI foi deixado no portão do imóvel. (ID. 93421460)

É pacífico o entendimento neste egrégio Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade da cobrança de valores aferidos unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A aferição de irregularidades em unidades consumidoras de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto, e principalmente da oportunidade de defesa ao consumidor. Verificando-se a inobservância, o ato é ilegal ensejando o afastamento da cobrança realizada.
(TJMT, RAC no 46871/2015). (...) (Ap 8848/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS APURADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.
(...) (Ap 27914/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

Desse modo, resta evidente a existência de ilegalidade na cobrança
do valor impugnado R$ 2.804,85 (dois mil oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

No que diz respeito a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, neste ponto, com razão a apelante.

Isso porque, dentre outros pedidos a requerente também pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o que não foi acolhido, logo, evidente a sucumbência parcial da parte autora, devendo, portanto, ambas as partes serem responsabilizadas pelo ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE DE RATEAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC BASEADO NO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)
Não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais, de modo que deve ser acolhida a pretensão de declaração de sucumbência recíproca, tendo em vista que a ação continha pedido de declaração de inexistência de débito, além de condenação por danos materiais e morais.
Os honorários devem ser fixados entre o percentual de 10 e 20% para sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 2o do CPC. (N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021